Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-42.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000917-42.2023.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MILTON GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
TAIS RODRIGUES DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CARTÃO. CONTRATO DIGITAL SEM ASSINATURA VÁLIDA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual fundado em suposto empréstimo consignado, determinando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor, a restituição em dobro dos valores descontados, compensação de eventuais valores creditados, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se restou comprovada a validade da contratação de cartão de crédito consignado por meio digital;
(ii) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor;
(iii) saber se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Trata-se de típica relação de consumo, sujeita às normas do CDC, sendo a parte autora consumidora e hipossuficiente, e a instituição financeira fornecedora de serviços.
4. A documentação apresentada (fotografia tipo
selfie
, cópia de documento e Termo de Consentimento Esclarecido) é tecnicamente insuficiente para comprovar a anuência do consumidor e a validade da contratação.
5. Nos contratos digitais, cabe à instituição financeira o ônus da prova da contratação, inclusive quanto à autenticidade da assinatura eletrônica, geolocalização e rastreabilidade do dispositivo, nos termos da Instrução Normativa INSS nº 138/2022 e da jurisprudência dominante.
6. A ausência de comprovação inequívoca da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência do débito, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário viola a boa-fé objetiva e configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.
8. Diante do não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, nos casos em que não comprova, de forma robusta e inequívoca, a regular contratação do serviço financeiro.
2. A apresentação de documentos digitais desacompanhados de autenticação segura e rastreabilidade técnica não comprova a manifestação válida de vontade do consumidor.
3. Configurados descontos indevidos e ausência de boa-fé objetiva, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.201.789/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF5), 4ª Turma, j. 15.03.2018; TJSP, Apelação Cível 1056592-04.2024.8.26.0100, Rel. Des. Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJGO, AC 5335881-16.2021.8.09.0001, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. s/r; TJPE, Apelação Cível 0019953-08.2023.8.17.2810, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 12.11.2024; TJSP, Apelação Cível 1003744-11.2023.8.26.0218, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000917-42.2023.8.05.0136
, em que figuram como apelante
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
MILTON GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator